Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-20.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-20.2021.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS SOUZA DA CONCEICAO, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA RESPONDER PELA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidor militar estadual, visando ao pagamento de valores não depositados em sua conta do Fundo PIS-PASEP. O autor alegou que, conforme guia de ressarcimento emitida pelo Banco do Brasil, constatou-se a ausência de depósito no valor de R$ 1.886,83, relativo à sua participação no programa. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento do valor devido, com atualização monetária e juros legais, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Embargos de declaração foram acolhidos para corrigir erro material quanto à indicação do ente condenado ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre o pedido de cobrança dos valores não depositados no PIS-PASEP; (ii) estabelecer se o Estado do Pará possui legitimidade para responder pela ausência de repasse dos valores à conta vinculada do servidor no fundo PIS-PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública tem início com o efetivo conhecimento do dano, que, no caso, ocorreu com a expedição do borderô de ressarcimento, em 09/05/2019. Como a ação foi ajuizada em 04/01/2021, não há prescrição.

O PASEP, instituído pela LC nº 8/70, estabelece obrigação do empregador público de repassar contribuições ao fundo, bem como prestar as informações necessárias à correta individualização das contas dos servidores. A omissão nesse dever acarreta responsabilidade do ente empregador pelos valores não depositados.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 239, alterou a destinação dos recursos do PIS/PASEP, mas preservou os direitos adquiridos dos servidores que contribuíram para o fundo antes da nova ordem constitucional.

O Banco do Brasil, gestor do fundo, não possui legitimidade para responder pela ausência de contribuição, cabendo ao Estado do Pará a obrigação de reparar a omissão administrativa na formação da conta do servidor.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reafirma a competência da Justiça estadual e a legitimidade do ente público para responder pelas obrigações relativas ao PASEP, quando verificada a falha no cadastramento ou repasse de valores ao fundo.

A sentença fixou corretamente os consectários legais com base no Tema 905 do STJ, aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações de cobrança relativas ao PIS-PASEP inicia-se com o efetivo conhecimento do dano pelo servidor.

O ente público empregador é responsável pelo repasse das contribuições e prestação de informações ao Fundo PIS-PASEP, sendo legítimo para figurar no polo passivo da ação.

O Banco do Brasil, na condição de mero gestor do fundo, não responde pela ausência de repasse das contribuições.

Compete à Justiça comum estadual processar e julgar ações relativas a diferenças de saldo de conta vinculada ao PIS-PASEP, quando o réu for ente público estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 239; LC nº 8/1970; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, arts. 85 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 201130110856, Rel. Des. Marneide Trindade Pereira Merabet, j. 15.04.2013; TJMA, ApC nº 005414/2009, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, j. 28.04.2009; TJPA, ApC nº 0024120-33.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.02.2025; TJPA, ApC nº 0000488-46.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800002-20.2021.8.14.0103

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível e Remessa Necessária

Apelante:
Estado do Pará

Apelado:
Antônio Carlos de Souza da Conceição

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da Ação de Cobrança de Valores devidos do PASEP
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
(ID n. 18979645).

Na exordial (ID n. 18979545) narra o autor que, conforme Borderô nº 3222, emitido pelo Banco do Brasil, o Estado do Pará não havia efetivado os depósitos devidos em sua conta PIS-PASEP, havendo um valor a transferir de R$1.886,83 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença, cujo dispositivo segue abaixo transcrito (ID n. 18979645):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido do autor para:

Condenar o ESTADO DO PARÁ a realizar o pagamento do benefício do PASEP sob nº 1.203.081.997-4, em nome do requerente, cujo valor deve ser auferido por cálculo.

Com relação à correção monetária, deve ser observado o IPCA-E a partir da data que cada depósito deveria ter sido realizado.

No tocante aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas processuais, em face da isenção legal.

EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do inciso VI do art. 485, do CPC.

Em face da sucumbência recíproca (improcedência do pedido de dano moral, extinção do feito em relação ao Banco do Brasil), condeno o autor em custas proporcionais e honorários advocatícios de 10%, porém, suspendo a cobrança dessas verbas por ser beneficiária
da justiça gratuita, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.”

Opostos Embargos de Declaração (ID n. 18979646) que foram acolhidos pelo juízo de origem para sanar erro material (ID n. 18979652),
in verbis:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos apresentados para integrar as razões de decidir da sentença, de modo que conste no dispositivo:

Assim, onde lê-se: Condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil, leia-se: Condeno o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID n. 18979694), sustentando preliminarmente a ocorrência da prescrição e, no mérito, a ausência de responsabilidade do apelante em relação ao período anterior à promulgação da Constituição da República, da não recepção do programa do PASEP pela Constituição Federal de 1988 e da mudança da destinação dos recursos arrecadados. Defende a necessidade de vinculação da Administração ao princípio da legalidade e a existência de risco de grave lesão à ordem e economia pública com a manutenção da decisão, dado seu efeito multiplicador.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 18979696).

O apelo foi recebido no duplo efeito (ID n. 18978932).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n. 19941320).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

-
Prejudicial de Mérito - Prescrição

Defende o apelante que a demanda foi alcançada pela prescrição quinquenal, uma vez que termo inicial da contagem do prazo é a data em que os depósitos deixaram de ser realizados e não a data do saque.

No caso em tela aplica-se a regra contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos.

Entretanto, o decurso do prazo prescricional inicia-se somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido, o que,
in casu,
ocorreu com a expedição do Borderô de Ressarcimento, em 09/05/2019 (ID n. 18979636), tendo a ação sido proposta em 04/01/2021 (ID n. 18979545) não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO DO PASEP C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS /PASEP. DEVER DE INDENIZAR
. O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VERBAS ORIUNDAS DO PROGRAMA PIS /PASEP SE DÁ SOMENTE COM O EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO SOFRIDO. DEMONSTRADA A DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE AO INSCREVER A DESTEMPO
, OU SEJA, EM PERÍODO DISTINTO DAS RESPECTIVAS DATAS DE ADMISSÃO, SEU SERVIDOR NO PROGRAMA PIS /PASEP, CABE AO MUNICÍPIO ARCAR COM OS VALORES NÃO PERCEBIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 201130110856 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 15/04/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO.CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS/PASEP. DEVER DE INDENIZAR. IMPROVIMENTO.I
– O início da contagem prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido
. II-Demonstrada a desídia da municipalidade ao inscrever a destempo, ou seja, em período distinto das respectivas datas de admissão, de seus servidores no programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos. III- apelação improvida

(TJMA APC Nº 005414/2009, Relator: DES.CLEONES CARVALHO CUNHA, DJ.28/04/2009).

Diante disso,
rejeito a prejudicial de mérito
.

-

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a existência, ou não, de valores a serem transferidos para a conta PIS-PASEP do autor/apelado, por parte do Estado do Pará.

Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pelo Governo Federal, mediante a LC 08/70, com objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes, que contribuem com um percentual que forma o Fundo de Participação PIS-PASEP.

Logo, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador é, do empregador,
in casu
, o Estado do Pará, e não do servidor.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Fundo do PIS-PASEP passou a não contar com a arrecadação para contas individuais, haja vista que o art. 239 da CF/88 vinculou a arrecadação do PIS/PASEP ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Sendo assim, somente os participantes do Fundo PIS-PASEP que trabalharam para organizações públicas e privadas e que tenham contribuído para o PIS ou PASEP até a 04 de outubro de 1988 podem resgatar seus saldos, haja vista possuírem direito adquirido de tais saques.

Desta forma, incontestável a legitimidade do Estado do Pará para responder pelo pagamento dos valores não depositados na conta PIS-PASEP da servidora.

Nesse contexto, cumpre frisar que o objeto da demanda não é a má-gestão dos recursos do PASEP, questão onde reconhecidamente a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, mas sim, do não cumprimento da obrigação do empregador – no caso, o Estado do Pará – em transferir os valores devidos para a conta do autor.

Pois bem.

Analisando os autos, extrai-se que o apelado era policial militar e veio a ser transferido para a reserva remunerada em 01/01/2018, e, por ser contribuinte do PASEP desde antes do advento da CF/88, possui o direito ao saque dos valores arrecadados pelo Fundo PIS-PASEP, cujo montante foi levantado por ocasião de sua aposentadoria, conforme demonstrado nos extratos da conta n. 1.203.081.997-4 (ID n. 18979619).

Posteriormente, o recorrido tomou conhecimento da existência do valor de R$ 1.886,83 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) ainda a ser depositados pela Policia Militar em sua conta, conforme comprovado no Borderô, guia n. 3222, de 09/05/2019, encaminhado pelo Banco do Brasil diretamente ao Comando da PM/PA (ID n. 18979636).

Em informação prestada pela Polícia Militar, nota-se que o ressarcimento foi indeferido administrativamente, com base nos pareceres emitidos pela PGE (ID n. 18979636 – pág 2 e sgs).

Sendo assim, as guias de recolhimento e ressarcimento do Fundo de Participação do PIS/PASEP devem de ser liquidadas para que o autor/apelado consiga sacar os valores que lhe são devidos dada a sua participação no referido Fundo, obrigação esta que o ente estadual não logrou êxito em demonstrar o cumprimento.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ABONO PASEP. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada para requerer indenização decorrente de valores de abono PASEP supostamente não pagos pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o Estado do Pará possui legitimidade para responder pelas obrigações relativas ao PASEP.

(ii) Delimitar a competência da justiça estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Programa PASEP impõe ao ente público o ônus de contribuir e informar corretamente os dados dos servidores ao Banco do Brasil, gestor do fundo, cabendo-lhe responder por eventuais omissões que causem prejuízo aos beneficiários.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 42), ações relativas a gestão e diferenças de saldo de contas do PASEP competem à justiça comum estadual, quando figurarem como réus o Banco do Brasil ou entes públicos estaduais.

5. Precedentes do TJPA reafirmam a responsabilidade estatal por omissões administrativas no cadastramento e envio de dados ao fundo do PASEP, que geram o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ente público responsável pelo recolhimento ao PASEP e pela comunicação de dados ao fundo é parte legítima em ações de cobrança e indenização relativas a supostos prejuízos causados a servidores.

2. Compete à justiça comum estadual processar e julgar ações relacionadas a diferenças de saldo do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024120-33.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de prescrição quinquenal prejudicada, uma vez que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Estado.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

5. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000488-46.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Por fim, em relação aos consectários legais, observo que o magistrado de origem os fixou com base Tema 905 do STJ, que assim dispõe:

"
Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E."
(grifei)

Assim, inexistem quaisquer irregularidades a serem sanadas na decisão de origem.

Ante todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo incólume a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/05/2025